Tribunal: TJDFT
Processo: 0734425-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Processo : 0734425-06.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 137757444 dos autos originários n. 0716822-25.2022.8.07.0020) que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O RÉ-AGRAVANTE sustenta abusividade contratual, tendo em vista capitalização diária de juros, sem a indicação da taxa incidente, em desacordo com o decidido no REsp 1.826.463/SC. Acusa a cobrança abusiva de encargos superiores a 150% da média de mercado, exigidos no período de normalidade contratual, descaracterizando a mora. Sustenta cabível, em ação de busca e apreensão, a revisão das cláusulas contratuais abusivas, dentre as quais, as que fixam juros remuneratórios, no caso, à taxa mensal de 2,86% e anual de 40,22%. Ainda acusa a cobrança indevida da tarifa de avaliação de bem, no valor de R$ 239,00. Alega comportamento contraditório da agravada, porque, após a substituição do credor originário, a Itapeva possibilitou acordo, renegociando toda a dívida do contrato originário em abril de 2024 pela plataforma SERASA, quando avençado o novo valor do débito (de R$ 28.395,72), estabelecendo o pagamento em 36 parcelas de R$ 788,77. Declara irregularidade da notificação extrajudicial, por inobservância ao quanto decidido no julgamento do REsp 1.398.356/MG, pois “não restou provado pela instituição financeira que houve 3 (três) tentativas de notificação extrajudicial no seu endereço pelo serviço postal”. Pede a tutela de urgência recursal para determinar a imediata restituição do veículo, sob pena de multa, ou revogar a liminar de busca e apreensão. Ao final, requer o provimento para revisar as cláusulas contratuais, condenar a ré na restituição dos valores pagos a maior e, de ofício, extinguir o processo sem resolução do mérito. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência anexada (id. 63048190). Embora a cobrança de encargos contratuais abusivos possa impactar a constituição da mora, não cabe a revisão de cláusulas contratuais em sede de agravo de instrumento que ataca a decisão liminar de busca e apreensão do veículo, tampouco, o pleito de restituição de valores que ateriam sido pagos indevidamente, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Dito isso, não conheço de tais pretensões. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). De acordo com o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). Além disso, a critério do credor, a comprovação da mora pode se dar via carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Trata-se de mera formalidade legal para ajuizar a ação de busca e apreensão, conforme orienta a Súmula 72 do STJ, porém a mora decorre do simples vencimento. E, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para cumprir o pressuposto ao deferimento da busca e apreensão basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor fiduciante constante do contrato. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assentou a seguinte tese para o Tema Repetitivo 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” No caso, a mora foi comprovada mediante notificação expedida pelos correios ao endereço declinado no contrato (id. 137449890 – p. 1/6 na origem). Embora recebida por terceiro (id. 137449890 – p. 6), inviável alegar qualquer irregularidade, pois, afinal, o agravante declina novo endereço e, por outro lado, nada comprova no sentido de que teria atualizado seu endereço junto à instituição financeira credora. Já a alegação de que as partes teriam firmado acordo, essa questão não está devidamente esclarecida. Seja porque não foram juntados os termos do acordo que teria sido celebrado em abril de 2024, não se prestando para isso mera cópia de “notificação de cessão de crédito”, contendo proposta para liquidação do débito (id. 63048173 – p. 39). Seja porque o agravante sequer exibe o pagamento das parcelas avençadas. Em relação à capitalização de juros, importa consignar que não há óbice aos juros compostos. O Decreto no 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas), a qual não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito, ou seja, a incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para efeito de incidência de novos juros, o que é prática vedada pelo art. 4o do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo. Sobre o tema, o precedente julgado no STJ representativo da controvérsia: REsp 973.827/RS. Assim, ocorre capitalização ou anatocismo se, não paga determinada prestação, sobre o valor total da prestação, no qual estão incluídos os juros remuneratórios contratados, incidirem novos juros remuneratórios a cada mês. É dizer, nessa hipótese, haveria a incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos incorporados ao capital (capitalização ou anatocismo), prática esta vedada pela Lei de Usura em intervalo inferior a um ano e atualmente permitida apenas em face de prévia, expressa e clara previsão contratual. Com efeito, essa permissão se faz baseada no art. 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001 – vigente a partir da inicial publicação do art. 5o na Medida Provisória no 1.963-17/2000, em 31.03.2000, estabelecendo que nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Em consonância com a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. A propósito, em julgamento de mérito do RE 592.377/RS, realizado no dia 05.02.2015, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Medida Provisória no 2.170-36/2001 é constitucional. Além disso, não fosse a referida Medida Provisória, tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros guarda conformidade com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/2004, ao dispor sobre a possibilidade de pactuar os encargos decorrentes da obrigação, inclusive os juros sobre a dívida e a periodicidade de capitalização dos juros. Outrossim, impõe-se destacar o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, na forma do então vigente art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, a fim de admitir a capitalização mensal de juros. Vejamos: [...] 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. [...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’ – ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’. [...] 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8.8.2012, DJe 24.9.2012) Daí que o verbete sumular 541/STJ estabelece que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. De fato, assentado está na jurisprudência da Corte Superior e em inúmeros precedentes deste Tribunal que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada previamente de forma expressa e clara no contrato, sendo suficiente, contudo, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Na espécie, a capitalização de juros se dá apenas pela taxa efetiva contratada, para o que, pelo que se depreende em uma análise preliminar, houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, mediante o item F4 – DADOS DO FINANCIAMENTO (Taxa de juros mensal e anual). Essas disposições contratuais, seja pela taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, seja pela expressa informação da capitalização mensal dos juros, pelo acima exposto, não obstam a cobrança, por não existir vedação legal e por observarem a livre negociação entre as partes, afastando, pois, a alegação de abusividade. Adiante, de acordo com a pacífica jurisprudência, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. E mais. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). Já a revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso em concreto. Sobre o tema, confira-se o precedente julgado no STJ representativo da controvérsia: REsp no 1.061.530/RS: Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) Além disso, a parte interessada, ao menos nesta sede de agravo de instrumento, não demonstrou que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque se limita na alegação do direito pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não é suficiente, como orienta a jurisprudência. Confiram-se os seguintes julgados do STJ: [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ). Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15.10.2013, DJe 21.10.2013) [...] 2. A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. Reconhecida pelo Tribunal de origem a abusividade da taxa de juros contratada, considerando as peculiaridades do caso, impossível a modificação desse entendimento tendo em vista os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018) Por fim, quanto à alegada cobrança indevida de capitalização diária de juros, sem a indispensável informação clara acerca da taxa diária, a questão necessita de melhores esclarecimentos, a serem prestados pela agravada, porque, apesar da previsão no item “M” (137449890 – p. 2 na origem), é necessário verificar se, de fato, o encargo foi inserido no débito. Assim, não descaracterizada a mora, não cabe obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-lei 911/69. Com efeito, “O Superior Tribunal de Justiça perfilha a tese de que, não demonstrado o caráter abusivo dos encargos contratuais devidos no período de normalidade do contrato, não se cogita da descaracterização da mora” (AgInt no REsp 1.510.202/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/08/2021, DJe 09/09/2021). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator